Tribunal: TJES
Processo: 5001002-33.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-33.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA NONATO BELO GOMES
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001002-33.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
ANGELICA NONATO BELO GOMES

RECORRIDA:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
E
LOJAS SIMONETTI LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. PLEITO INDENIZATÓRIO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado da declaração de hipossuficiência econômica no ID 4316173, defiro a gratuidade requerida.

Conheço do recurso, ID 4316172, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas, conforme ID 4316179 e 4316180.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre um vício do produto. Em 13/10/2018 a parte autora adquiriu um refrigerador da primeira requerida (ELETROLUX), por meio da segunda requerida (SIMONETTI),no valor de R$ 1.699,00 (mil e seiscentos e noventa e nove reais). O bem foi entregue no dia 16/10/2018, tendo a autora informado defeito no dia seguinte, 17/10/2018. O vício apresentado pela geladeira era a produção de gelo excessiva, como se observa pelas imagens de ID 4316141.

Mesmo a autora tendo informado que o eletrodoméstico não estava funcionando adequadamente, a empresa requerida deu uma resposta em momento bem posterior, como se extrai da ordem de serviço de ID 4316152. Insta registrar que não foi solucionado o problema, tendo a autora entrado em contato uma segunda vez para poder requerer providências no dia 06/12/2018.

O Juízo
a quo
ao analisar o pleito inicial acolheu a preliminar de decadência:

DISPOSITIVO

Isto posto, DECLARO A DECADÊNCIA do direito à reclamação quanto ao suposto vício do objeto em lide. Em relação ao pleito de indenização por danos morais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada a parte autora interpôs recurso no ID 4316172 alegando, preliminarmente, que a sentença merece ser anulada tendo em vista a não designação de audiência de instrução e julgamento para a produção de provas, ou seja,
error in procedendo
. Ainda, renovação do pedido de inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade da consumidora.

Pois bem.

Ab initio
aprecio a preliminar arguida pelo recorrente quanto ao cerceio de defesa em relação ao requerimento de provas. Na verdade não ocorreu o alegado cerceio. Explico.

Pela análise dos autos nota-se que a parte queria provar que tinha feito a segunda reclamação, como se extrai das razões recursais aduzidas pelo autor. Contudo, tendo por anteparo o princípio da asserção, compreendo que a parte informa que fez contato telefônico com a requerida, na página 3 da inicial ID 4316133 informando o protocolo de atendimento. Assim, compreendo que é ônus das requeridas fazer a prova para desconstituir o que foi alegado, ou seja, provar que não houve esse segundo contato, ou que nessa oportunidade o defeito foi solucionado. Assim dispõe a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.[...] 3. "
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).[...](AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1527879 - SP (2019/0178837-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 16/03/2020) (grifos nossos)

Ainda, sobre isso, vale ressaltar que o magistrado tem poder para estabelecer quais provas são necessárias ou não para o prosseguimento do feito.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desta forma, posto que o recorrente não apresentou qualquer prejuízo da não designação de audiência, rejeito a preliminar arguida (art. 13, § 1º, da 9099/95).

Agora, passando-se ao mérito, observo que os argumentos aduzidos em sede recursal merecem prosperar em parte.

A matéria decadência é tratada no código consumerista em seu art. 26. Contudo, divirjo do entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista que o pleito do autor não se enquadra no espectro da decadência, pois o pedido é indenizatório, ou seja, por consequência, a prejudicial a ser analisada é a prescrição, na forma do art. 27, CDC. Assim é a compreensão da Augusta Corte cidadã:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores.

2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

3.
No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.717.160/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

Neste sentido, afasto a decadência decretada na origem.

Dessa forma, afastada a decadência compreendo que é aplicável,
in casu
, a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

Posto que a autora efetuou contato com a requerida logo que constatou o defeito no seu produto, no dia seguinte, há muito se mostra que a situação do eletrodoméstico estava longe de estar adequada ao uso. A autora ingressou com a ação em 10/12/2019, tendo a nota fiscal do seu produto sido emitida em 13/10/2018 (ID 4316138) e o produto entregue em 16/10/2018, compreendendo que o pleito indenizatório da autora subsiste não havendo prescrição a ser declarada.

No mérito, extrai-se dos autos que o produto adquirido pela autora estava efetivamente com um excesso de gelo, fotos no ID4316141. Na visita técnica que a autora recebeu, registrada no ID 4316152, restou constatado pelo parecer técnico que aquilo ocorria toda vez que o produto desligava. Ora, mostra-se que o bem adquirido pela requerente estava inadequado ao uso. As requeridas não juntaram aos autos provas que comprovem o contrário do que fora alegado pela autora, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Desta forma, mostra-se evidente o dano material sofrido pela autora, tendo em vista que não fora comprovado nos autos que até o presente momento que o eletrodoméstico tenha sido trocado ou tenha sido consertado.

Com isso, compreendo que o valor dos danos materiais, observado o lapso temporal, resta procedente o pleito do autor no sentido de de ser indenizado no importe de R$ 1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais) devidamente corrigido.

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito do produto, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado, posto que o bem em questão, geladeira, é um bem essencial.

Ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a empresa recorrida a ter maior cuidado e respeito aos seus consumidores. Para tal, entendo como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a compensação pretendida a título de danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, (i) afastar preliminar de decadência; (ii) condenar a requerida a pagar a autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ R$ 1.699,00 (um mil seiscentos e noventa e nove reais), corrigida monetariamente desde e desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação; (iii) condenar as requeridas a pagarem as autoras a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção e juros de mora a partir desta data.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)